Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. ARTIGO 921, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO AUTÔNOMO. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. ESPECIFICIDADE DO CASO. QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DO CRÉDITO PRINCIPAL. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Os artigos 23 e 24 da Lei 8.906/1994, asseguram ao advogado o direito de promover a execução de sentença relativa à verba honorária por meio de procedimento autônomo.
2. No cumprimento de sentença e na execução, os honorários arbitrados inicialmente são provisórios.
3. A atividade do profissional de direito no âmbito do processo forçado está intimamente ligada à realização do crédito da parte que representa. Por conseguinte, não cabe perseguir o pagamento dos seus honorários antes mesmo da quitação da dívida principal. Há uma preferência lógica do crédito da parte representada e que justificou a autuação do advogado na causa. Ademais, admitir essa subversão poderá gerar grave prejuízo ao credor principal, seja pela redução do zelo no patrocínio da causa, como no esgotamento patrimonial do devedor, o que ensejaria na perpetuação do estado de inadimplência. E para o devedor a execução se daria forma mais gravosa, ante o risco de sucessivas desistências e pedidos de cumprimento da mesma sentença, com arbitramento de novos honorários, inclusive em juízos diferentes, conforme passou admitir a nova lei processual.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.